Tribunal: TJPA
Processo: 0008389-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008389-60.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CECILIA MARIA BENTES DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA NO CAPÍTULO REFERENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI DECIDIDO NA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. FERIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de janeiro a primeiro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO

interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática de minha lavra, constante no id. 2450483 – págs. 1/11, que não conheceu a apelação, porém conheceu a remessa necessária, modificando parcialmente a sentença, cuja ementa restou assim lavrada:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS E DE SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. NO CASO, CABIMENTO DO PAGAMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. ART. 932, V, “B”, DO CPC/15.

1. APELAÇÃO

1.1. Recurso protocolizado a destempo não pode ser conhecido face a ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.

1.2. Negado seguimento ao Apelo, de plano.

2. REMESSA NECESSÁRIA

2.1 O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.2. In casu, a autora foi contratada temporariamente para exercer o cargo de Assistente Administrativo junto ao Município de Belém em 03/08/1998, vindo a ser distratada em 08/10/2009, havendo, portanto, sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

2.3. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

2.6. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.
”.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando, em suma, em suas razões recursais (id. 2577220 – págs. 1/8), a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, dada a natureza estatutária do contrato celebrado entre as partes, bem como tece comentários sobre o afastamento da aplicação de lei municipal sem declaração de inconstitucionalidade, o que violaria o artigo que menciona da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Conforme certificado, não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (id. 3453506 – pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cumpre estabelecer, de plano, que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que o recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente se distanciam da decisão proferida por mim, pois a relação jurídica discutida nos autos refere-se à contratação de servidor temporário para o exercício da função de assistente administrativo, tendo a municipalidade sido condenada apenas ao pagamento de FGTS.

Contudo, o agravante traz, em suas questões fático-jurídicas, fundamentos relativos a “apelados” que exerceriam “a função temporária ligada a atividade de saúde (Agente Comunitária de Saúde)”.

Além disso, alega o agravante que este relator não teria analisado as teses “de que a condenação ao pagamento das gratificações natalinas de 2012 seria indevida porque o pagamento encontra-se demonstrado pelas fichas financeiras juntadas pelo Município de Belém”, “de que a condenação ao pagamento das férias proporcionais seria indevida em face da referida verba ser incompatível com o regime jurídico administrativo municipal que não contempla a referida garantia” e “de que a condenação aos honorários era indevida porque o ente público ganhou a ação em relação a maioria dos pedidos ou que, no mínimo, deveria ser reconhecida a sucumbência recíproca.”

Tendo em vista que tais argumentos são alegações estranhas ao processo, não há como vislumbrar quais os pontos fustigados da decisão agravada pelo presente recurso, ante a falta regularidade formal.

Ressalte-se que é ônus do recorrente impugnar especificamente os capítulos da decisão atacada, sob pena de não ter o seu recurso conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

É necessário que o recurso patrocine um efetivo enfrentamento das razões constantes da decisão recorrida para que seja considerado regular do ponto de vista formal.

Como o processo civil é também uma comunidade argumentativa de trabalho, ao dever de fundamentação analítica do juiz e do tribunal corresponde o ônus de alegação específica das partes aos argumentos deduzidos por aqueles.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE.

1. Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência (AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2. No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF; caberia, então, ao recorrente, deduzir argumentos no sentido de demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob exame, o que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.)”

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, fustigando os seus fundamentos. É necessário, portanto, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso, repita-se.

Portanto, carece o presente recurso de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mantendo-se, assim, incólume a decisão vesgastada.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/02/2021